Tribunal: TJES
Processo: 5011193-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011193-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINDIA SILVA SOUSA

AGRAVADO: JUIZ(A) DE DIREITO GIL VELLOZO TADDEI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1)
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. O pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

2)
O agravante também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada.

3)
Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Maríndia Silva Sousa

contra a r. decisão (id 26187316) proferida pelo douto juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Guarapari – ES, que, em
embargos de terceiro
ajuizado em face de
Mariani Altoé
e Cia
Ltda
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado.

Em suas razões recursais (id 6108191), a agravante sustenta, em síntese:
(
i
)
faz jus ao benefício da justiça gratuita;
(
ii
)
mesmo que seja microempreendedora individual (MEI), não possui vínculo trabalhista, estando desempregada e sem condições de arcar com as custas advindas da demanda; e
(
iii
)
possui uma aplicação financeira de poupança com R$ 25.268,05 (vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), um lote de terreno vazio e um apartamento que antes lhe servia como imóvel alugado.

Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento fundado na premissa de que os elementos dos autos não corroboram com a declaração de hipossuficiência expressa pela autora, além de que, já ajuizou demanda idêntica a esta que foi extinta sem resolução de mérito por ausência de pagamento das custas processuais, uma vez negado o benefício

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
.

É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Acontece que, na hipótese em apreço, verifico que a agravante é microempreendedora individual

e, de acordo com informação e os diversos extratos acostados nos autos, bem como daqueles advindos do processo originário, não tem renda mensal fixa capaz de garantir o seu próprio sustento, sendo, inclusive, isenta para declarar o imposto de renda, o que afirma a miserabilidade declarada.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.